Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face de ANTÔNIO ELEUTÉRIO DA SILVA. O Exequente requer a intimação do Executado para o pagamento dos honorários de sucumbência (R$ 1.325,09) e da multa aplicada pelo Supremo Tribunal Federal (R$ 5.707,48 - fl. 47 ID 31996698). Intime-se o Executado, na pessoa de seu advogado, para pagar, no prazo de 15 dias úteis, as quantias descritas nas planilhas de fls. 1/2 ID 40441803 e fls. 1/2 ID 40441804, nos termos dos artigos 513, § 2o, inciso I, e 523, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Anote-se a Secretaria o Cumprimento de Sentença. Publique-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator